Tribunal: STF
Processo: Rcl 63989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo 0711896-12.2019.8.07.0018), a qual teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do ARE 1.454.988, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2019.



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamação em testilha está sendo ajuizada contra as decisões interlocutórias proferidas nos autos do cumprimento de sentença supracitado, as quais indeferiram o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito principal, de forma totalmente contrária aos termos decididos por esta Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário nº 1454988-DF. 



    A princípio, o exequente interpôs agravo de instrumento (nº 0717952-47.2021.8.07.0000) contra a decisão proferida pelo juízo de origem (ID 91280422), a qual declarou ex officio a inconstitucionalidade da Lei 6618/2020, que versa sobre o limite para a expedição de requisição de pequeno valor; contudo, o referido recurso restou desprovido pela 2ª Turma Cível do TJDFT sob os seguintes fundamentos constantes da sua ementa, verbis: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA QUE ALTEROU OS LIMITES PARA PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE DA LEI DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792, STF). 2. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a lei superveniente que altere os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV, não alcança o cumprimento sentença transitada em julgado. 3. Incabível o pedido de conversão do pagamento em precatório para requisição de pequeno valor. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 



    Inconformado, o(a) recorrente opôs embargos de declaração para que assim fossem sanadas as omissões no acórdão quanto à constitucionalidade e a aplicabilidade imediata da Lei nº 6.618/2020 nos processos em curso e a não incidência do precedente formado por essa Corte Suprema no bojo do RE 729.107 (Tema 792), contudo, sem êxito. 



    Ainda irresignado, interpôs recurso extraordinário de nº 1.449.036 contra o referido acórdão, por expressa violação aos artigos 1º, 2º, 61, §1º, “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, XXIII, 100, §3º e 165, todos da Constituição Federal, o qual restou inadmitido. 



    Contra o decisum, a parte recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário, o qual fora provido por este Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos, verbis: 



    [...]



    Ato contínuo, o ora reclamante informou ao juízo do cumprimento de sentença o êxito recursal obtido na Suprema Corte, anexando a respectiva decisão. Ocorre que, para a surpresa do exequente, houve por bem aquele juízo indeferir o pedido de expedição de requisição de pequeno valor – RPV no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Data maxima venia, o entendimento da autoridade reclamada afronta a autoridade de decisão proferida no caso concreto e de várias outras que já declararam, em controle difuso (988, I e II, do CPC), a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 (v.g. RE 1414943 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03- 2023), valendo destacar que o decisum impugnado ainda não transitou em julgado.” 



    Ao final, requer, no mérito, seja “julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada, determinar o cumprimento imediato da decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.454.988/DF, e a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei do DF n. 6.618/20 para fins de expedição da requisição de pequeno valor, na forma lá requerida, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No presente caso, assiste razão à parte reclamante.



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido pela CORTE, nos autos do ARE 1.454.988, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2019. Na referida decisão o Ministro Relator, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora Reclamante. 



    Referido recurso – ARE 1.454.988 –, tinha como objeto decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo TJDFT, e foi exarada nos seguintes termos: 



    “5. Em casos análogos ao presente (Rcls 54.470, 55.043, 56.217), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, reconheceu ser indevida a aplicação do Tema 792-RG, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão. Prevaleceu o entendimento de que a repercussão geral admitida por esta Corte apontou a discussão específica da redução do valor do teto para pagamento mediante RPV (Tema 792), enquanto os casos em análise dizem respeito a aumento, pelo que distintos os contextos fático e jurídico. Em seu voto nas supracitadas reclamações, o Ministro Alexandre de Moraes consignou o seguinte: 



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. 



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. 



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792- RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. 



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores. Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 



    6. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.”



     



    O juízo de origem, não obstante o conhecimento da decisão afrontada, manifestou-se nos seguintes termos (eDoc. 3, fls. 460/461):



    “Trata-se de pedido de cancelamento de precatório e expedição de RPV, no teto de 20 (vinte) salários mínimos, em atenção à decisão proferida do ARE 1.454.988/DF. 



    Fundamento e Decido. 



    Sem razão o exequente. 



    Ainda que o Agravo em Recurso Extraordinário 1.454.988/DF tenha sido apresentado como recurso vinculado a estes autos, o Conselho Especial deste e. TJDFT declarou a Lei Distrital 6.618/2020 inconstitucional. 



    Nesse sentido, a lei em análise, ao ser declarada inconstitucional é considerada, independentemente de qualquer outro ato, nula. Colaciono, para tanto, a decisão proferida pelo Conselho Especial: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1º, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5º do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]



    Nesse sentido, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido do exequente.” 



    Como se observa, o ato reclamado optou pela não aplicação do entendimento firmado no ARE 1.454.988, sob o argumento de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido no referido precedente, o qual sustentava, em essência, que a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada, por violação ao decidido no ARE 1.454.988, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2019.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente